Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-32.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Abandono de causa. Pessoa jurídica parceira da intimação eletrônica. Intimação regular. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi regular diante da alegação de abandono da causa.
III. Razões de decidir
3. Para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos doart.485, III e § 1o, do CPC, é imprescindível a inércia do autor por prazo superior a trinta (30) dias, além da sua intimação pessoal para suprir a falta em cinco (5) dias.
4. Nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, a intimação eletrônica realizada à parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica no sistema PJe é considerada pessoal para todos os efeitos legais.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/06, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1975735, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j, 27.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2048981, Processo no 0703690-91.2023.8.07.0010, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJ-e 10/10/2025.